Tribunal: TJES
Processo: 5004184-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: REFIS/Programa de Recuperação Fiscal
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004184-46.2022.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGVDA(S):

BRUTA MADEIRAS LTDA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU O ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTO DO REFIS 2021. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O c. STJ em julgado recente se manifestou no seguinte sentido:
“a jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, especialmente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário. Precedentes: RESP n. 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; AgInt no RESP n. 1.660.934/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 17/4/2018; AgInt no RESP n. 1.513.491/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018”
.
2.

Não se verifica a ausência de juridicidade na decisão prolatada pela Magistrada
a quo,
que, ao apontar que
“a parte impetrante, procedeu com o pagamento da parcela atrasada (mesmo que tardiamente), devidamente corrigida e atualizada, além de se encontrar em dia com as demais parcelas, demonstrando sua boa fé no cumprimento dos acordos celebrados”,
e que
“o atraso da parcela não acarretou qualquer dano ao erário”,
acrescentando, por fim, que
“a sua exclusão do REFIS, mostra-se medida desproporcional, principalmente se considerado que o objetivo do programa, que é a regularidade dos débitos fiscais”,
foi ao encontro do entendimento manifestado pela Corte Superior e pelos demais Tribunais

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004184-46.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar de parcial perda superveniente do objeto recursal, conhecer parcialmente do recurso interposto e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004184-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUTA MADEIRAS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004184-46.2022.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGVDA(S):

BRUTA MADEIRAS LTDA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, através do qual pretende reformar a decisão acostada no Id. 2613758 – pg. 24/35, que deferiu a medida liminar pleiteada pela Agravada
BRUTA MADEIRAS LTDA
, para
“determinar a suspensão do ato administrativo que determinou a exclusão da impetrante dos contratos de parcelamento do REFIS 2021, determinando o restabelecimento dos referidos contratos, até ulterior decisão deste Juízo”
.

No recurso interposto no Id. 2613750, o Agravante pleiteia a reforma da decisão proferida, para que sejam afastados os efeitos da liminar concedida, sustentando, em síntese, que a Agravada deixou de pagar o Refis/2021, fato que é confessado por ela, tendo a SEFAZ emitido o competente aviso de cobrança, conforme determina a legislação estadual, devendo o contrato celebrado de parcelamento, portanto, ser considerado descumprido e automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da autoridade fazendária.

Mediante uma análise em sede de cognição sumária, própria deste

expediente recursal, tenho que não se encontram presentes os requisitos capazes de conduzir para o provimento do recurso interposto.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de parte do pronunciamento impugnado, responsável por deferir a medida liminar postulada na origem,
in

verbis
:

“
No caso, conforme narrado pela própria parte impetrante, por descuido, não foi realizado o pagamento referente ao mês de novembro/2021.

Tal fato, já ensejaria na rescisão dos contratos ora celebrados.

Entretanto, verifica-se que a parte impetrante, procedeu com o pagamento da parcela atrasada (mesmo que tardiamente), devidamente corrigida e atualizada, além de se encontrar em dia com as demais parcelas, demonstrando sua boa fé no cumprimento dos acordos celebrados.

Ademais, importante ressaltar que à época dos fatos, o Brasil ainda estava vivenciando o estado agravado do pandemia do COVID-19, dificultando o exercício regular de diversas empresas em se manterem em funcionando e honrar com seus compromissos.

Somando-se ainda, percebe-se que a impetrante não foi formalmente cientificada do atraso da parcela em questão e da rescisão dos contratos, impossibilitando-a de exercer o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

O atraso da parcela não acarretou qualquer dano ao erário, eis que, como dito, a mesma e demais parcelas foi e estão sendo pagas corretamente.

Assim, a sua exclusão do REFIS, monstra-se medida desproporcional, principalmente se considerado que o objetivo do programada, que é a regularidade dos débitos fiscais”.

Com efeito, o c. STJ em julgado recente se manifestou no seguinte sentido:
“a jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, especialmente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário. Precedentes: RESP n. 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; AgInt no RESP n. 1.660.934/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 17/4/2018; AgInt no RESP n. 1.513.491/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018”
.

No mesmo sentido, os demais Tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINCLUSÃO EM
PARCELAMENTO.
ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DA ENTRADA. BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Da análise da Portaria PGFN nº 14.402/2020, que regulamenta a transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União, resta incontroversa a possibilidade de cancelamento da transação em face do contribuinte que deixar de efetuar o pagamento de todas as parcelas relativas ao pedágio (artigo 16, § 3º). Por outro lado, não se extrai qualquer dispositivo expresso que vede o pagamento de parcelas em
atraso, caso seja este o motivo da rescisão. 2.
No caso ora analisado, a agravante efetuou o pagamento de onze parcelas da entrada do
parcelamento, deixando de adimplir a última parcela no prazo, sendo inequívoca, porém, a sua boa-fé em regularizar os débitos tributários, a fim de que possa permanecer no acordo de transação. 3. Nesses termos, a negativa de reinclusão no
parcelamento vai de encontro aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sobretudo quando evidenciada a ausência de prejuízo ao Fisco
. Precedente. 4. Agravo provido.
(TRF 3ª R.; AI 5031851-15.2021.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed.
Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 02/06/2022; DEJF 06/06/2022)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINCLUSÃO EM PARCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA DE ALGUMAS PARCELAS. DESPROPORÇÃO ENTRE EQUÍVOCO E SANÇÃO. PRINCÍPIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Este Regional tem decidido ser
possível a manutenção ou a reinclusão em programas de recuperação fiscal quando haja o pagamento integral dos débitos em atraso. A decisão da autoridade fazendária revela desproporção entre o equívoco cometido e a sanção aplicada, representando afronta aos Princípios da proprorcionalidade e razoabilidade, sendo recomendável a manutenção do contribuinte no parcelamento, pois tal solução atende de melhor forma o interesse de ambas as partes
. (TRF 4ª R.; APL-RN 5004477-17.2019.4.04.7000; PR; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère; Julg. 04/11/2021; Publ. PJe 05/11/2021)

82258688 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.941/2009. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE POR INADIMPÊNCIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. VÍCIO SANÁVEL PARA ATENDER OBJETIVO SOCIAL DO PARCELAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. (01) 1.
“A ratio essendi do parcelamento fiscal consiste em: (i) proporcionar aos contribuintes inadimplentes forma menos onerosa de quitação dos débitos tributários, para que passem a gozar de regularidade fiscal e dos benefícios daí advindos; e (ii) viabilizar ao Fisco a arrecadação de créditos tributários de difícil ou incerto resgate, mediante renúncia parcial ao total do débito e a fixação de prestações mensais contínuas. ” Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1143216/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 09/04/2010)
2. Considerando que a inadimplência do contribuinte foi sanada ainda dentro do prazo para interposição de recurso administrativo contra o ato de exclusão, expurgindo a hipótese de incidência da norma prevista no parágrafo 9º, do art. 1º, da Lei nº 11.941/09 (inadimplência por 03 meses consecutivos), sem qualquer prejuízo efetivo para a Administração Fiscal, razoável a manutenção da empresa no parcelamento, tanto mais porque demonstrada a boa-fé e inequívoca pretensão da empresa em manter-se adimplente, com a regularização dos pagamentos em atraso e a continuidade do recolhimento mensal das parcelas, situação contra a qual não se opôs a Fazenda Nacional. Indubitavelmente, tais providências afiguram-se mais adequadas à obtenção do resultado fiscal pretendido pela Lei n. 11.941/09 e não podem, de modo algum, ser vistas como um “favor” ao contribuinte, mas como solução preventiva de mal maior que certamente adviria caso tornada definitiva a exclusão do parcelamento. 3
. A exclusão definitiva da empresa bem ilustraria a situação em que o Fisco se torna vítima de seus próprios critérios extremamente rigorosos e inflexíveis. Ao adotar conduta meramente “punitiva”, a administração fiscal não antevê as consequências danosas de tal ato, pois a simples exclusão do parcelamento, ainda que obedeça a sua dura linha “filosófico-tributária”, implica medida gravosa não somente para a parte autora, mas, também, para a Fazenda Nacional, que estaria sujeita a enfrentar todos os percalços das execuções fiscais movidas contra grande devedor desprovido de liquidez suficiente à imediata satisfação da dívida. Assim sendo, a conduta “conciliatória” parece ser mais condizente e coerente com os objetivos de ambas as partes. de um lado, a empresa manifesta desejo de pagar a dívida, ainda que de modo parcelado, e o Fisco tem interesse em receber (interesses convergentes)
4. Honorários advocatícios incabíveis. Custas ex lege. 5. Apelação provida. (TRF 1ª R.; AC 0002090-04.2015.4.01.3811; Sétima Turma; Relª Desª Fed. Ângela Catão; DJF1 01/03/2019)

Nesse contexto, não verifico a ausência de juridicidade na decisão prolatada pela Magistrada
a quo,
que, ao apontar que
“a parte impetrante, procedeu com o pagamento da parcela atrasada (mesmo que tardiamente), devidamente corrigida e atualizada, além de se encontrar em dia com as demais parcelas, demonstrando sua boa fé no cumprimento dos acordos celebrados”,
e que
“o atraso da parcela não acarretou qualquer dano ao erário”,
acrescentando, por fim, que
“a sua exclusão do REFIS, mostra-se medida desproporcional, principalmente se considerado que o objetivo do programa, que é a regularidade dos débitos fiscais”,
foi ao encontro do entendimento manifestado pela Corte Superior e pelos demais Tribunais cujas ementas foram colacionadas.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004184-46.2022.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGVDA(S):

BRUTA MADEIRAS LTDA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU O ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTO DO REFIS 2021. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O c. STJ em julgado recente se manifestou no seguinte sentido:
“a jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, especialmente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário. Precedentes: RESP n. 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; AgInt no RESP n. 1.660.934/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 17/4/2018; AgInt no RESP n. 1.513.491/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018”
.
2.

Não se verifica a ausência de juridicidade na decisão prolatada pela Magistrada
a quo,
que, ao apontar que
“a parte impetrante, procedeu com o pagamento da parcela atrasada (mesmo que tardiamente), devidamente corrigida e atualizada, além de se encontrar em dia com as demais parcelas, demonstrando sua boa fé no cumprimento dos acordos celebrados”,
e que
“o atraso da parcela não acarretou qualquer dano ao erário”,
acrescentando, por fim, que
“a sua exclusão do REFIS, mostra-se medida desproporcional, principalmente se considerado que o objetivo do programa, que é a regularidade dos débitos fiscais”,
foi ao encontro do entendimento manifestado pela Corte Superior e pelos demais Tribunais

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004184-46.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar de parcial perda superveniente do objeto recursal, conhecer parcialmente do recurso interposto e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,
23
de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.